Tribunal: TJES
Processo: 5022018-55.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022018-55.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

APELADO: N. C. T.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA MECÂNICA. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA EXCLUDENTE. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL COMPROVADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que, em ação indenizatória por falha no serviço de transporte aéreo fundada em cancelamento de voo, julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais em favor de menor impúbere, representado por sua genitora, em razão do cancelamento do voo no trecho Vitória/ES – São Paulo/SP, da permanência de aproximadamente dez horas no aeroporto sem assistência material comprovada e da frustração integral da viagem de lazer de final de semana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 3 questões em discussão: (I) definir se a falha mecânica da aeronave, alegada como causa do cancelamento do voo, configura caso fortuito ou força maior aptos a excluir a responsabilidade da transportadora; (II) estabelecer se houve falha na prestação do serviço em razão da ausência de assistência material adequada durante o período de espera e da oferta de reacomodação inadequada às finalidades da viagem; (III) determinar se o dano moral foi efetivamente demonstrado no caso concreto e se o valor da indenização fixado na sentença deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A falha mecânica em aeronave utilizada no transporte de passageiros constitui fortuito interno, por integrar o risco próprio da atividade econômica da transportadora aérea, e não afasta a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A exclusão de responsabilidade com fundamento no art. 256, § 1.º, II, do Código Brasileiro de Aeronáutica exige prova de que o evento foi inevitável e de que era impossível adotar medidas necessárias, suficientes e adequadas para evitar o dano.

A companhia aérea não se desincumbe do ônus probatório da excludente quando deixa de juntar laudo técnico de manutenção, relatório de inspeção, registro de manutenção ou qualquer documento idôneo capaz de demonstrar a natureza inevitável da falha mecânica.

A menção, na petição inicial, à existência de problema mecânico relatado pelo comandante não equivale a reconhecimento da configuração jurídica de força maior excludente de responsabilidade.

O dever de assistência material previsto no art. 27 da Resolução ANAC n. 400/2016 incide de forma escalonada conforme o tempo de espera e subsiste independentemente da causa do cancelamento do voo.

A transportadora falha na prestação do serviço quando não comprova ter fornecido alimentação, facilidades de comunicação ou qualquer outra assistência material ao passageiro que permaneceu por quase dez horas no aeroporto, inclusive sendo criança.

A opção posterior pelo reembolso integral não afasta o dever de assistência material relativo ao período anterior à escolha do passageiro, nem rompe o nexo causal dos danos já experimentados.

A oferta de reacomodação apenas para o dia seguinte mostra-se materialmente inadequada quando esvazia a utilidade econômica da viagem de lazer contratada para um único final de semana.

O art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica afasta a presunção automática do dano moral, mas não impede a indenização quando a efetiva ocorrência do prejuízo extrapatrimonial e sua extensão são demonstradas por prova concreta.

O dano moral fica comprovado pelas circunstâncias específicas do caso, consistentes na longa permanência do menor no terminal aeroportuário, na ausência de alimentação e assistência adequada, na frustração integral da primeira viagem a São Paulo e na perda da programação de lazer previamente contratada.

O precedente do STJ no AgInt no AREsp 2.150.150/SP não afasta a condenação quando, diversamente daquele caso, o acervo probatório demonstra concretamente a lesão extrapatrimonial.

O valor de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e razoável diante da extensão do dano, da gravidade da falha do serviço, da condição de menor do passageiro, do porte econômico da empresa e da função compensatória e pedagógica da indenização.

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Falha mecânica em aeronave destinada ao transporte de passageiros configura fortuito interno e não exclui, por si só, a responsabilidade objetiva da companhia aérea. 2. A excludente prevista no art. 256, § 1.º, II, do Código Brasileiro de Aeronáutica depende de prova técnica idônea da inevitabilidade do evento e da impossibilidade de adoção de medidas aptas a evitar o dano. 3. O descumprimento do dever de assistência material previsto na Resolução ANAC n. 400/2016 caracteriza falha autônoma na prestação do serviço. 4. O dano moral decorrente de cancelamento de voo exige prova concreta, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, e se configura quando as circunstâncias do caso demonstram abalo extrapatrimonial efetivo. 5. É adequado o arbitramento de indenização por dano moral em R$ 10.000,00 em hipótese de cancelamento de voo com ausência de assistência material e agravamento decorrente da condição de passageiro menor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, caput e § 3.º; CC, art. 393; CBA, arts. 251-A e 256, § 1.º, II; CPC, arts. 85, § 11, e 932, III; Resolução ANAC n. 400/2016, arts. 20, 21, 26 e 27; Lei Federal n. 14.905/2024; Súmula n. 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.150.150/SP, Quarta Turma, j. 21-05-2024; STJ, AgRg no AREsp n. 742.860/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01-09-2015, DJe 24-09-2015; STJ, AgRg no AREsp n. 656.877/TO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24-03-2015, DJe 06-04-2015; TJES, Apelação Cível n. 0005059-96.2018.8.08.0047, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 21-06-2022, DJES 01-07-2022; TJES, Apelação Cível n. 0009672-10.2017.8.08.0011, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 30-11-2020, DJES 18-12-2020; TJES, Apelação Cível n. 0031548-16.2016.8.08.0024, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 19-02-2019, DJES 25-03-2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5022018-55.2024.8.08.0012
.

APELANTE
:
GOL LINHAS AÉREAS S. A
.

APELADO: N. C. T. (MENOR IMPÚBERE, REPRESENTADO POR SUA GENITORA LUANNY CASTRO).

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOS
É
BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por G
ol Linhas Aéreas
S. A. em face da sentença de id 17459538, proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível d
e
Cariacica,
Comarca da Capital,
com dispositivo integrado pela decisão nos embargos de declaração de
id
17459549, que julgou procedente o pedido formulado por N. C. T.
(
menor impúbere representado por sua genitora Luanny Castro
)
, para conden
á-la
ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos dos consectários legais fixados nos termos da Lei Federal n. 14.905/2024.

Consigno inicialmente que o Ministério Público Estadual compreendeu
que não há justificativa para atuação dele no processo (id 17459556).

A alegação de violação
do
princípio da dialeticidade recursal, suscitada pelo apelado, não tem o condão de obstar o conhecimento do recurso. As razões da apelação identificam com suficiente precisão os capítulos da sentença que pretendem desconstituir, a saber, a rejeição da excludente de caso fortuito e força maior, a conclusão sobre a falha na prestação do serviço, a configuração do dano moral e o
quantum
indenizatório fixado, satisfazendo o requisito da impugnação específica exigido pelo artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. O recurso é, pois, conhecido.

O exame do mérito recursal impõe a análise da tese central da apelante, consistente na alegação de que o cancelamento do voo G3 1637, operado no trecho Vitória/ES — São Paulo/SP em 4 de outubro de 2024, decorreu de manutenção extraordinária e emergencial da aeronave verificada no exato momento da decolagem, circunstância que, segundo sustenta, configuraria caso fortuito ou força maior, rompendo o nexo de causalidade entre a conduta da transportadora e os danos suportados pelo apelado e afastando, consequentemente, qualquer responsabilidade indenizatória.

A controvérsia insere-se no âmbito da responsabilidade civil nas relações de consumo, disciplinada pelo artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, que consagra o regime de responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação desses serviços, independentemente da existência de culpa. Nesse sistema, a exclusão da responsabilidade somente se opera nas hipóteses taxativamente previstas no § 3.º do mesmo dispositivo, quais sejam a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A força maior ou o caso fortuito, embora não expressamente arrolados nesse parágrafo, são igualmente reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência como causas excludentes de responsabilidade, desde que configurem evento externo, imprevisível e inevitável, alheio à organização e à atividade do fornecedor, capaz de romper o nexo causal. Não é o que se extrai, todavia, dos autos em exame.

A distinção jurisprudencial e doutrinária consolidada entre o fortuito interno e o fortuito externo revela-se determinante para a solução do caso. O fortuito interno, assim compreendido aquele que se insere na esfera de riscos previsíveis da atividade empresarial, não elide a responsabilidade objetiva do fornecedor, pois integra o risco próprio do empreendimento que ele assumiu ao exercer determinada atividade econômica. O fortuito externo, por sua vez, por ser completamente alheio à atividade e à organização do agente, tem o condão de romper o nexo causal. A falha mecânica verificada em aeronave durante a operação de transporte de passageiros, ainda que emergencial e imprevisível do ponto de vista da cronologia dos fatos, insere-se, por sua natureza e origem, na categoria do fortuito interno: é evento inerente ao risco da atividade de transporte aéreo, que se traduz precisamente na responsabilidade de manter aeronaves em condições seguras de operação. Não se trata, como pretenderia a apelante, de fenômeno absolutamente estranho à sua organização empresarial.

Ainda que se admitisse, em tese, a possibilidade de qualificação da falha mecânica como força maior exclusiva sob determinadas circunstâncias, impõe-se observar que o artigo 256, § 1.º, inciso II, do Código Brasileiro de Aeronáutica condiciona expressamente a exclusão da responsabilidade do transportador à comprovação de que, por motivo de caso fortuito ou força maior, foi impossível adotar as medidas necessárias, suficientes e adequadas para evitar o dano. Trata-se, portanto, de ônus probatório que recai sobre a própria transportadora, e não sobre o consumidor lesado. Ocorre que, examinando-se o acervo probatório dos autos, verifica-se que a apelante não produziu absolutamente nenhuma prova técnica apta a demonstrar a natureza da falha, a sua inevitabilidade ou a impossibilidade de adoção de medidas preventivas. Não foi juntado laudo técnico de manutenção, relatório de inspeção, comunicado oficial à Agência Nacional de Aviação Civil, registro de manutenção da aeronave ou qualquer outro documento de ordem técnica que corroborasse as suas alegações. A declaração de cancelamento do voo emitida pela própria companhia (id 17458567), embora comprove a ocorrência do cancelamento, não evidencia a inevitabilidade do evento nem supre a ausência de documentação técnica.

O argumento da apelante de que o próprio apelado teria “confessado” a falha mecânica em sua petição inicial, dispensando assim a produção de prova técnica, não pode ser acolhido. A narrativa constante da peça inaugural confirma a existência do problema mecânico relatado pelo comandante da aeronave, não a sua qualificação jurídica como força maior excludente de responsabilidade. São realidades distintas: a ocorrência de uma falha mecânica é fato que nenhuma das partes contesta; o que se contesta é a natureza dessa falha como evento verdadeiramente imprevisível e inevitável, alheio à organização da transportadora, insusceptível de prevenção pelas medidas de manutenção ordinária e extraordinária inerentes à atividade aérea. A comprovação dessa qualificação específica era ônus exclusivo da apelante, que dele não se desincumbiu. O recurso deve ser desprovido neste particular.

Independentemente da qualificação da causa do cancelamento, a análise das provas produzidas nos autos revela uma segunda e autônoma causa de imputação de responsabilidade à apelante: a omissão no cumprimento dos deveres de assistência material impostos pela Resolução ANAC n. 400/2016, durante o extenso período em que o apelado e sua genitora permaneceram no aeroporto à espera de uma solução para o cancelamento do voo.

A cronologia dos fatos, reconstituída a partir
das alegações contidas na petição inicial e
dos documentos juntados pelo apelado e não especificamente contestados pela apelante, é reveladora e deve ser recomposta com precisão. O menor N. C. T. e sua genitora chegaram ao Aeroporto de Vitória às 9 horas e 50 minutos, com a antecedência regular exigida para embarque. Após o início do procedimento de decolagem do voo G3 1637, a aeronave foi imobilizada e os passageiros informados da existência de problema técnico. Transcorrida aproximadamente uma hora dentro da aeronave, determinou-se o desembarque, com a informação de que o embarque seria retomado tão logo o problema fosse resolvido. Somente por volta das 15 horas, mais de três horas após o desembarque forçado e mais de cinco horas após a chegada ao aeroporto, os passageiros foram informados do cancelamento definitivo do voo e orientados a dirigir-se ao guichê da companhia. Às 17 horas, após longa espera na extensa fila do guichê, o menor suplicou por alimentação, circunstância que obrigou sua genitora a abandonar temporariamente a fila para adquirir alimentos por conta própria, conforme documentado nos autos. A família somente conseguiu deixar o aeroporto às 18 horas e 52 minutos, totalizando aproximadamente dez horas de permanência no terminal, sem que a companhia aérea tivesse prestado qualquer forma de assistência material documentada.

À luz dessa sequência fática, a aferição do cumprimento das obrigações regulatórias pela apelante é incontornável. O artigo 27 da Resolução ANAC n. 400/2016 estabelece o dever de prestação de assistência material ao passageiro de forma escalonada e progressiva, de acordo com o tempo de espera: após uma hora, devem ser oferecidas facilidades de comunicação; após duas horas, alimentação; após quatro horas, serviço de hospedagem em caso de pernoite e traslado de ida e volta. Esses deveres incidem a partir do momento em que se configura a situação de espera, independentemente da causa do cancelamento, e são exigíveis em relação a todos os passageiros afetados, inclusive aqueles que optam pelo reembolso. O § 3.º do mesmo artigo 27, invocado pela apelante para justificar a dispensa de assistência, prevê que o transportador poderá deixar de oferecê-la apenas quando o passageiro já optou pelo reembolso integral da passagem, norma que, por sua natureza prospectiva, não tem o efeito de retroagir para eximir a companhia do dever de assistência durante as horas anteriores à tomada dessa decisão.

No caso, a obrigação de fornecimento de alimentação tornara-se exigível, no mínimo, às 14 horas e 35 minutos, duas horas após o desembarque forçado ocorrido por volta das 12 horas e 30 minutos, muito antes, portanto, do momento em que o menor pediu comida e a genitora foi comprá-la por conta própria às 17 horas. A apelante, porém, não juntou aos autos absolutamente nenhum documento que demonstrasse o cumprimento dessas obrigações: não há voucher de alimentação, não há protocolo de atendimento, não há lista de passageiros assistidos, não há
nenhum
registro material de que tenha prestado a assistência exigida pelo ordenamento regulatório. A sua afirmação, constante das razões recursais, de que prestou toda a assistência ao apelado, consiste em mera alegação desprovida de suporte probatório e que, por isso mesmo, não pode prevalecer sobre a prova documental robusta produzida pela parte contrária, que demonstra justamente o oposto.

Quanto à oferta de reacomodação, há que se distinguir entre o cumprimento formal do dever de oferecer alternativas e a adequação material da alternativa oferecida às circunstâncias do contrato. Está demonstrado nos autos que a única alternativa de reacomodação oferecida foi em voo do dia seguinte, 5 de outubro de 2024. Tratava-se de viagem de lazer de um único final de semana, com passeio ao zoológico agendado para os dias de sábado e domingo, programação que ficaria inviabilizada com a chegada a São Paulo somente no sábado ao meio-dia. A reacomodação para o dia seguinte tornava a viagem economicamente inútil para os fins que a motivaram, razão pela qual a opção pelo reembolso não decorreu de mero capricho do consumidor, mas da impossibilidade objetiva de aproveitamento do serviço nas condições oferecidas. Não há, portanto, fundamento para o argumento de que a recusa à reacomodação e a opção pelo reembolso teriam rompido o nexo causal entre a conduta omissiva da GOL e os danos sofridos.

A apelante sustenta, com amparo no artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica e no precedente do Superior Tribunal de Justiça firmado no AgInt no AREsp 2.150.150/SP, que o dano moral não se presume em casos de cancelamento de voo, sendo indispensável a demonstração concreta da efetiva ocorrência do prejuízo extrapatrimonial e de sua extensão. A tese é juridicamente correta em seus fundamentos gerais, mas inaplicável ao caso concreto quando se examina a prova efetivamente produzida nos autos.

O artigo 251-A, inserido no Código Brasileiro de Aeronáutica pela Lei n. 14.034/2020, dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro. Esse dispositivo teve por objetivo afastar a chamada teoria do dano moral
in re ipsa
, que admitia a presunção automática do prejuízo extrapatrimonial pelo simples fato do cancelamento ou atraso de voo, independentemente de qualquer prova concreta do abalo sofrido. A norma aproximou o regime do transporte aéreo ao sistema geral de responsabilidade civil, no qual o dano deve ser demonstrado como elemento indispensável à configuração do dever de indenizar. Não se trata, contudo, de vedação à indenização por dano moral nas relações de consumo aéreas, mas de requisito probatório específico que o julgador deve aferir diante das circunstâncias concretas de cada caso.

No caso, a análise do conjunto probatório revela que a exigência do artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica foi plenamente satisfeita. Os documentos acostados aos autos demonstram, de forma objetiva e concreta, a extensão do prejuízo extrapatrimonial experimentado pelo apelado: o comprovante de hospedagem cancelada (id’
s
17458565
e 17458565
) evidencia a perda da diária do hotel pré-reservado; o comprovante de pagamento e o pedido de cancelamento do passeio turístico (id 17458566) documentam a frustração integral da programação de lazer, que incluía o passeio ao zoológico planejado como primeira experiência do menor em São Paulo; os gastos extras com alimentação demonstram que a família foi literalmente abandonada no aeroporto sem assistência da companhia, ao ponto de a genitora ter de abandonar a fila do guichê para adquirir alimentos para a criança; e os registros de deslocamento evidenciam que o menor permaneceu confinado no terminal aeroportuário por aproximadamente dez horas, desde as 9 horas e 50 minutos até as 18 horas e 52 minutos.

A vulnerabilidade peculiar do sujeito passivo do dano constitui elemento de relevo que não pode ser ignorado na aferição da efetiva ocorrência e da extensão do prejuízo extrapatrimonial. Trata-se de menor impúbere submetido, durante quase dez horas de espera em ambiente aeroportuário, à condições de desconforto físico progressivo, agravadas pela privação de alimentação adequada por período que superou amplamente os limites toleráveis para uma criança, tanto do ponto de vista fisiológico quanto emocional. A frustração de uma viagem que representava a primeira experiência do menor em São Paulo, planejada com cuidado pela família para um único final de semana e inteiramente desmontada pela omissão da transportadora, reveste-se de conteúdo existencial que ultrapassa em muito o plano do mero aborrecimento ou do dissabor cotidiano. O dano moral, nessas circunstâncias, está efetivamente demonstrado pelos elementos dos autos e emerge não de uma presunção abstrata, mas da análise concreta e objetiva das circunstâncias vivenciadas pelo apelado.

O precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pela apelante
(
AgInt no AREsp 2.150.150/SP, da Quarta Turma, julgado em 21 de maio de 2024
)
não é aplicável ao presente caso. Naquele precedente, a Corte de origem havia concluído que não fora comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial, e o Superior Tribunal de Justiça simplesmente confirmou que, na ausência dessa comprovação, o dano moral não se presume. No presente caso, ao contrário, o juízo
a quo
reconheceu o dano com fundamento em prova documental concreta e específica, cuja força probante é suficiente para satisfazer a exigência legal. A diferença é, portanto, de natureza fática, não de orientação jurídica: a tese do STJ, longe de afastar a pretensão do apelado, reforça a solução adotada na sentença, que se baseou exatamente na demonstração efetiva dos prejuízos, e não em presunção.

Superadas as questões relativas à responsabilidade e à configuração do dano moral, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo juízo
a quo
, que a apelante impugna de forma subsidiária por considerá-lo manifestamente excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso, representativo de enriquecimento sem causa.

A fixação do valor da indenização por danos morais é matéria que se insere no âmbito do poder discricionário do julgador, orientado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e pelos critérios doutrinários e jurisprudencialmente consolidados de extensão do dano, grau de culpa do agente causador, situação econômica das partes, caráter compensatório da reparação e função pedagógica da condenação. A revisão do
quantum
pelo tribunal de segunda instância somente se justifica quando o valor fixado em primeiro grau revela-se irrisório ou manifestamente exorbitante, em descompasso flagrante com os parâmetros ordinariamente praticados para situações análogas, hipótese que não se configura no presente caso.

No caso, os fatores que influenciam a dosimetria apontam para a adequação do valor fixado. Do ponto de vista da extensão do dano, não se trata de simples cancelamento de voo sem maiores consequências: o apelado é um menor impúbere que permaneceu confinado no aeroporto por quase dez horas sem qualquer assistência da companhia aérea, privado de alimentação por período que superou amplamente o suportável para uma criança, tendo visto sua programação de lazer, que incluía a primeira viagem a São Paulo e o tão esperado passeio ao zoológico, ser integralmente frustrada por omissão imputável exclusivamente à transportadora. Do ponto de vista da conduta da apelante, o quadro fático denota não um mero inadimplemento contratual pontual, mas uma falha sistêmica e persistente: o voo foi cancelado, nenhuma assistência material foi prestada nas horas seguintes, a única alternativa de reacomodação oferecida era inútil para os fins da viagem, e a criança chegou ao ponto de suplicar por alimento sem ser atendida. Em relação ao porte econômico da empresa, a GOL Linhas Aéreas S. A. é uma das maiores companhias aéreas em operação no País, com capacidade econômica para arcar com a condenação sem qualquer desequilíbrio patrimonial relevante. Por fim, a função pedagógica da indenização exige que o valor fixado seja suficiente para desestimular a reiteração de condutas omissivas do mesmo padrão, o que não seria alcançado por montante simbólico.

A crítica de que o juízo
a quo
teria fixado exatamente o valor pedido na inicial, sem a devida ponderação dos critérios de dosimetria, tampouco prospera. A sentença fundamentou o
quantum
com base no grau da falha, no porte da empresa, na extensão do dano e nos objetivos compensatórios e pedagógicos da indenização. A circunstância de o valor arbitrado coincidir com o pleiteado na petição inicial não constitui, por si só, vício de motivação, uma vez que ao julgador é plenamente facultado acolher integralmente o pedido quando o considera adequado à situação fática e juridicamente fundamentado. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) insere-se dentro dos parâmetros ordinariamente praticados pela jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça para hipóteses de cancelamento de voo com fatores agravantes de ordem semelhante, razão pela qual não há fundamento para a sua redução.
Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. FALHA DO SERVIÇO. ATRASO EM VOO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA RECONHECIDA A PARTIR DOS ELEMENTOS FÁTICOS DOS AUTOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que se evidencia no presente caso. 2. No caso, a indenização fixada, a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00, atende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando o indesejado enriquecimento sem causa do autor da ação indenizatória, sem, contudo, ignorar o caráter preventivo e pedagógico inerente ao instituto da responsabilidade civil, notadamente diante das peculiaridades do caso, tais como o fato de que a empresa, sem nenhuma justificativa, obrigou “os passageiros a permanecerem dentro da aeronave após o pouso por cerca de quatro horas, principalmente no caso dos autores, que levavam um bebê de 9 nove meses”. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 742.860/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/9/2015, DJe de 24/9/2015.)

CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VÔO. DANO MORAL. CONFIGURADO. REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 83/STJ. 1. Mostra-se razoável a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos dois passageiros em reparação do dano moral pelo atraso no voo que impossibilitou que eles cumprissem o itinerário previamente contratado com outra empresa aérea, empresa de trem, hotel e demais serviços em viagem internacional, consideradas as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes. 2. Este Sodalício Superior altera o valor indenizatório por dano moral apenas nos casos em que a quantia arbitrada pelo acórdão recorrido se mostrar irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente. 3. A empresa aérea não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 83 do STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 656.877/TO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/3/2015, DJe de 6/4/2015.)

APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE FASE DE CONCURSO PÚBLICO. DANO MORAL DEMONSTRADO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. DANO MATERIAL. DETERMINADAS DESPESAS NÃO CONDIZENTES COM A CONDUTA PRATICADA PELA REQUERIDA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.[...]
6. Em hipóteses similares de cancelamento de voos e perdas de conexões, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido por adequado o arbitramento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser acrescido monetariamente a partir desse novo arbitramento.
[...]
(TJES; A
pelação cível n.
0005059-96.2018.8.08.0047; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 21-06-2022; DJES 01-07-2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. CONSUMIDORES IMPEDIDOS DE EMBARCAR. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO DE CANCELAMENTO. REALOCAÇÃO DE VOO PARA O DIA SEGUINTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO PARA REDUZIR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. [...]
7. No que toca ao valor dos danos morais, entendo que sua minoração comporta provimento, pois, analisando o caso concreto e os precedentes jurisprudenciais para situações semelhantes, observo que o valor arbitrado tem sido fixado no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada envolvido, sendo este o patamar mais adequado para alcançar a plena aplicação do art. 944 do CC/02. 8. Recurso provido em parte para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais. (TJES; A
pelação cível n.
0009672-10.2017.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 30-11-2020; DJES 18-12-2020)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL PERDA DE CONEXÃO. DANO MORAL. QUANTUM FIXADO MANTIDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
O quantum indenizatório fixado pelo Juízo a quo, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a Recorrente, não merece reparos, pois guardou observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. V. Recurso conhecido e improvido. (TJES; A
pelação cível n.
0031548-16.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 19-02-2019; DJES 25-03-2019)

Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, em favor do patrono do apelado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. O trabalho adicional desenvolvido na fase recursal justifica o incremento da verba honorária, que deve ser fixada observando-se os limites estabelecidos no § 3.º do mesmo dispositivo legal. Considerando o valor da condenação, a complexidade do caso, a qualidade do trabalho realizado e os parâmetros legais aplicáveis, majoro os honorários advocatícios de 12% (doze por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e majoro os honorários ad
vocatícios originalmente fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)